Tribunal: TJMT
Processo: 0000315-86.2015.8.11.0077
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000315-86.2015.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 009.188.911-16 (APELADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO PELO IBAMA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública por dano ambiental proposta em desfavor de proprietário rural acusado de desmatamento ilegal, com base em decisão administrativa do IBAMA que anulou o auto de infração utilizado como fundamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a sentença que extingue a ação com base em documento novo, sem prévia manifestação da parte contrária, viola o contraditório substancial; e
(ii) se a anulação do auto de infração pelo órgão ambiental administrativo acarreta a perda superveniente do objeto da ação civil pública ambiental.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi proferida com fundamento exclusivo em decisão administrativa superveniente, sem intimação do Ministério Público para manifestação, o que configura afronta ao art. 10 do CPC e viola o contraditório substancial.

4. O contraditório, enquanto direito de influenciar a decisão judicial, exige oportunidade de manifestação prévia sobre fundamentos determinantes da sentença, sendo nula a decisão surpresa.

5. A anulação administrativa do auto de infração não interfere na autonomia da responsabilidade civil ambiental, regida por regras próprias e fundada na teoria do risco integral (Lei n. n. 6.938/1981, art. 14, § 1o).

6. A extinção do processo com base em alegada perda do interesse de agir é incabível quando persiste o dano ambiental e a necessidade de sua reparação, não se podendo condicionar o dever de recomposição ecológica à validade formal de ato administrativo sancionador.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que extingue a ação com base em documento novo, sem prévia manifestação da parte, por violação ao contraditório substancial.”
“2. A anulação administrativa do auto de infração não afasta o interesse de agir na ação civil pública ambiental, sendo autônoma a responsabilidade civil pela reparação do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 5o, LIV e LV; 225, § 3o; CPC, art. 10; Lei n. n. 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Civil Pública por Dano Ambiental, por ele ajuizada, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (id. 311062867, págs. 01/02).

O Apelante levanta a preliminar de nulidade da sentença por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como nos arts. 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão foi proferida sem a sua prévia intimação para manifestação acerca de documento novo, consistente em decisão administrativa do IBAMA que anulou o Auto de Infração n. 550397-D, utilizado como fundamento fático para a propositura da demanda.

Aduz que a extinção do feito sem oportunizar sua manifestação prévia caracteriza violação ao contraditório substancial e configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual requer a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase processual adequada.

No mérito, defende que a anulação administrativa do Auto de Infração não tem o condão de afastar a pretensão de responsabilização civil ambiental, tendo em vista a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, consagrada no art. 225, §3o, da CRFB.

Argumenta que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundada na teoria do risco integral, bastando a comprovação do dano, do nexo causal e da autoria, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981.

Afirma que o meio ambiente é bem de uso comum do povo e que sua reparação não depende da validade de ato administrativo sancionador, uma vez que a anulação de auto de infração por razões formais não interfere no dever constitucional de reparar o dano causado.

Defende, ainda, que a CRFB e a legislação infraconstitucional consagram a tríplice responsabilidade ambiental – administrativa, civil e penal –, as quais são autônomas e cumuláveis, podendo coexistir de forma independente.

Por fim, requer o provimento do Recurso, para reconhecer a nulidade da sentença por violação ao contraditório substancial e, no mérito, determinar o prosseguimento da ação civil pública, com a manutenção da pretensão reparatória e a análise das obrigações de recomposição ambiental postuladas na inicial.

O Apelado, nas contrarrazões, pugna pelo provimento da Apelação (id. 311062875, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Hélio Fredolino Faust, opina pelo provimento do Apelo (id. 321455381, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o
Ministério Público Estadual, contra a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Civil Pública por Dano Ambiental, por ele ajuizada, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública Ambiental, contra David de Oliveira, salientando que este realizou o desmatamento de 189,11 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural, localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Na petição inicial, o Autor fundamentou o pedido na constatação da infração por meio do Auto de Infração n. 550397-D, lavrado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

Destacou que a intervenção ocorreu em desacordo com a legislação ambiental vigente e que a conduta do Requerido violou os princípios da prevenção e da reparação integral do dano ambiental, bem como o dever de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Requereu, por conseguinte, a condenação do Requerido à recomposição da área degradada e ao pagamento de indenização por dano material.

A Magistrada singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto, dada a perda superveniente do objeto da ação, a fulminar o interesse de agir, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpõe

o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

O Apelante sustenta que a sentença é nula, uma vez que foi prolatada com base em documento novo juntado pelo Recorrido, sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação, violando, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CRFB, bem como o artigo 10, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que a decisão administrativa que anulou o Auto de Infração n. 550397-D não tem o condão de afastar o dever de reparação do dano ambiental, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva, autônoma e independe das esferas administrativa e penal, conforme dispõe o artigo 14, §1o, da Lei n.o 6.938/1981 e o artigo 225, §3o, da CRFB.

Da análise do caderno processual, entendo que assiste razão ao Apelante, uma vez que a extinção do processo foi fundamentada unicamente na juntada, pelo Apelado, de decisão administrativa prolatada pelo IBAMA que anulou o Auto de Infração n. 550397-D, sem que fosse oportunizada a sua intimação para se manifestar sobre o teor e os reflexos de tal documento.

A Magistrada sentenciante, portanto, prolatou decisão sem observância do contraditório substancial, o que torna o ato nulo.

Com efeito, o artigo 10, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o Juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O contraditório, na perspectiva do processo constitucional democrático, não se restringe à mera ciência formal dos atos processuais, mas impõe às partes o direito de influir efetivamente na formação do convencimento judicial.

A ausência de intimação do Ministério Público Estadual para se pronunciar sobre o documento superveniente, que serviu de base exclusiva para extinguir o feito, configura cerceamento de defesa e afronta direta ao devido processo legal.

É inadmissível que a extinção de uma ação civil pública ambiental, cuja finalidade é a tutela de bem de uso comum do povo, se dê sem que o órgão legitimado tenha sido ouvido, especialmente quando a decisão administrativa invocada foi produzida unilateralmente e sem contraditório judicial.

O princípio do contraditório substancial tem como corolário o dever de diálogo entre o Juiz e as partes, assegurando-se a estas não apenas o direito de serem ouvidas, mas o de participarem ativamente da construção da decisão judicial.

A inobservância desse princípio essencial contamina a sentença de nulidade absoluta, impondo sua anulação e o retorno dos autos à origem para a devida manifestação do Ministério Público Estadual.

Cumpre destacar que, mesmo que superada a preliminar, a sentença não poderia subsistir por outro fundamento.

A decisão administrativa que anulou o auto de infração não implica perda superveniente do objeto, tampouco extingue o interesse processual.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o regime da tríplice responsabilidade ambiental, nos termos do artigo 225, §3o, da CRFB, segundo o qual o causador de dano ao meio ambiente está sujeito, de forma independente, à responsabilização nas esferas administrativa, civil e penal.

A independência entre essas instâncias assegura que a anulação de um ato administrativo não interfere na obrigação civil de reparar o dano causado, nem na persecução penal, quando for o caso.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, bastando a comprovação do dano, da autoria e do nexo de causalidade, independentemente de culpa. Trata-se de obrigação de natureza constitucional e de ordem pública, que visa à recomposição integral do meio ambiente lesado.

Dessarte, eventual decisão administrativa que reconheça a nulidade do auto de infração por vício formal não tem o condão de afastar o dever de indenizar ou restaurar o equilíbrio ecológico afetado.

A perda superveniente do objeto, prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ocorre apenas quando desaparece o interesse de agir, tornando inútil a prestação jurisdicional.

Entrementes, no âmbito do Direito Ambiental, o interesse processual persiste enquanto subsistir o dano ecológico ou a necessidade de sua reparação, razão pela qual não se pode admitir a extinção do processo com base em simples decisão administrativa desprovida de contraditório e sem análise técnica judicial.

Diante disso, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar, suscitada pelo Ministério Público Estadual e, consequentemente, declaro a nulidade da sentença recorrida, por ofensa ao contraditório substancial e ao devido processo legal, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025